Tribunal: TJBA
Processo: 8125248-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125248-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISALTINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO JOSE CAMPOS LOBO, ALAN ALEIXO LIMA DE MORAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PENSIONISTA. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) NOS NÍVEIS IV E V. PAGAMENTO INDISCRIMINADO A TODOS OS POLICIAIS EM ATIVIDADE. VANTAGEM GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PARIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. PEDIDO DE RESSALVA EXPRESSA PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELO ESTADO. REJEIÇÃO CORRETA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MULTA DO ARTIGO 1.026, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 98 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível número
8125248-16.2023.8.05.0001
, originários da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, figurando como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
ISALTINA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento.

Salvador, 18 de março de 2026.

Desembargador ÂNGELO JERONIMO E SILVA VITA

RELATOR